Tribunal: TJES
Processo: 5006194-59.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00. MAJORAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Altino Manoel Tinoco Neves contra sentença proferida em ação declaratória c/c indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) declarar a inexistência de débito referente a desconto indevido no benefício previdenciário do autor; (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00. O apelante pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desconto não autorizado em benefício previdenciário restou incontroverso, dada a ausência de recurso da apelada, o que confirma a existência de danos morais indenizáveis.

A definição do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, conjugando análise de precedentes em casos análogos com as particularidades do caso concreto.

Jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo revela que o valor de R$ 2.000,00 é usualmente fixado em casos semelhantes de desconto indevido e cobrança irregular, sendo considerado adequado à gravidade da conduta e ao dano sofrido.

A quantia arbitrada revela-se proporcional às circunstâncias do caso, notadamente o reduzido valor dos descontos (R$ 30,03 mensais, totalizando R$ 303,00) e a ausência de prova de abalo psíquico relevante ou repercussão extraordinária.

O valor fixado cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, não se justificando a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação em R$ 2.000,00 quando compatível com os precedentes e com a gravidade do caso concreto.

A ausência de prova de repercussão extraordinária ou abalo psíquico relevante impede a majoração do quantum indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 0009637-49.2019.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0001336-32.2019.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 29.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006194-59.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTINO MANOEL TINOCO NEVES

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00. MAJORAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Altino Manoel Tinoco Neves contra sentença proferida em ação declaratória c/c indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) declarar a inexistência de débito referente a desconto indevido no benefício previdenciário do autor; (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados; (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00. O apelante pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desconto não autorizado em benefício previdenciário restou incontroverso, dada a ausência de recurso da apelada, o que confirma a existência de danos morais indenizáveis.

A definição do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, conjugando análise de precedentes em casos análogos com as particularidades do caso concreto.

Jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo revela que o valor de R$ 2.000,00 é usualmente fixado em casos semelhantes de desconto indevido e cobrança irregular, sendo considerado adequado à gravidade da conduta e ao dano sofrido.

A quantia arbitrada revela-se proporcional às circunstâncias do caso, notadamente o reduzido valor dos descontos (R$ 30,03 mensais, totalizando R$ 303,00) e a ausência de prova de abalo psíquico relevante ou repercussão extraordinária.

O valor fixado cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, não se justificando a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação em R$ 2.000,00 quando compatível com os precedentes e com a gravidade do caso concreto.

A ausência de prova de repercussão extraordinária ou abalo psíquico relevante impede a majoração do quantum indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 0009637-49.2019.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0001336-32.2019.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 29.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à pretensão de majoração da indenização por danos morais fixada na sentença, a qual reconheceu descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, declarando a inexistência do débito e condenando a apelada à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais.

Considerando a ausência de interposição de apelo pela apelada, restou incontroverso o desconto não autorizado referente à contribuição sindical no benefício previdenciário percebido por
Altino Manoel Tinoco Neves
, bem como a configuração dos danos morais.

Assim, Constatado o dever de indenizar, para definição do
quantum
indenizatório é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Ao visitar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, com foco nos acórdãos que versam responsabilidade por danos morais resultantes de cobrança indevida,
observa-se que o montante de R$ 2.000,00 se amolda ao patamar adotado
, como subsegue:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. COBRANÇA IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que a inspeção unilateral realizada pela concessionária não é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica, sendo indispensável a realização de perícia técnica. 5. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica ou
a cobrança irregular enseja dano moral in re ipsa, conforme precedentes deste egrégio Tribunal. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e punitivo da condenação.
6. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor da condenação. [...] (Data: 07/Feb/2025 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0009637-49.2019.8.08.0021 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Ato / Negócio Jurídico)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – AMEAÇA DE INSCRIÇÃO DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O julgador de origem reconheceu a falha da prestação do serviço pela operadora de telefonia, porquanto o Apelante, a despeito de nunca ter mantido relação contratual com a Apelada, recebeu
diversas cobranças por ela enviadas, correndo o risco de ter seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito. 2. Em virtude da referida falha, foi igualmente reconhecido pela sentença o dano moral sofrido pelo Apelante, oportunidade em que foi fixada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização.
3. Não há parâmetros rígidos para alcançar o valor da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do STJ, deve “atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil” (AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017). 4.
Em que pese a lamentável situação experimentada pelo Apelante, que trouxe-lhe constrangimento e transtorno e a falha da prestação de serviços da Apelada, a quantia fixada pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa do Apelante.
[...] (Data: 29/Nov/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0001336-32.2019.8.08.0048 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

Ademais, o
quantum
se afigura adequado às circunstâncias do caso, notadamente o reduzido valor dos descontos — R$ 30,03 mensais, totalizando R$ 303,00 — e a inexistência de qualquer comprovação de efetivo abalo psíquico relevante ou repercussão extraordinária decorrente da conduta da entidade, ainda que promovido desconto em verba de natureza alimentar.

Nesse contexto, escorreito o valor arbitrado pelo juízo de origem, o qual se mostra suficiente para atender à função pedagógica da indenização e para reparar, de forma proporcional, o aborrecimento experimentado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

À míngua de condenação do recorrente na origem, deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 23-27/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006194-59.2024.8.08.0011

APELANTE:
ALTINO MANOEL TINOCO NEVES

APELADO:
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOGAL 1: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 2: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 3: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de
APELA
ÇÃO
CÍVE
L

interpostos por
ALTINO MANOEL TINOCO NEVES

contra a sentença que, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito, condenar a apelada à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e fixar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, com os consectários legais.

O eminente Relator - Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
votou pelo conhecimento e não provimento dos recursos, mantendo integralmente a sentença, sendo acompanhado pele nobre
Desembargadora Janete Vargas Simões

Em seguida,
o culto
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
divergiu tão somente em relação ao dano moral, a fim de fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência.

Desta forma, rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vista dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 5006194-59.2024.8.08.0011

Apelante:

Altino Manoel Tinoco Neves

Apelado:

Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social

Relator:
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama

1º Vogal:
Desembargador
a Janete Vargas Simões

2
º Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia:
07.07.2025 a 11.07.2025

VOT
O

(Vista)

Eminentes pares
.

No início do julgamento
o
e. Relator
Des
embargador

José Paulo Calmon Nogueira da Gama
apresentou
proposição de voto para
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso,
mantendo, portanto, a sentença.
Em sequência de julgamento, a e.
Desembargador
a Janete Vargas Simões
,
acompanhou o relator.

Em seguida,
pedi vista dos autos.
Pois bem.

Sem maiores delongas,
a
nalisando os autos,
especialmente o
direito discutido nos autos e os
documentos
colacionados
,

entendo
em apresenta proposição de voto divergente

tão somente em relação ao dano moral, a fim de fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo por se o valor usualmente fixados em hipóteses semelhantes deste Sodalício.

Nesse sentido, julgado desta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível).

[...] 6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.
Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.
7. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08 .0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

[...] 5.
O fato da Apelante, pessoa idosa e hipossuficiente em relação à instituição financeira, ter sido induzida a contratar modalidade de crédito mais onerosa, sem que se comprovasse nos autos a existência de contrato válido e que contenha informações claras acerca do produto oferecido à consumidora, dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, que deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso conhecido e provido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08 .0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Do exposto,
c
om base nesses argumentos, rogando vênia
a
os Desembargadores que tem posicionamento diverso,
entendo
por bem

apresentar

DIVERGÊNCIA
, nos termos acima consignado
.

É
como voto.